Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. RESTRIÇÃO DE VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência tão somente para bloquear a transferência dos veículos descritos no rol de bens a serem partilhados. Entretanto, indeferiu o bloqueio de outros bens e valores arrolados.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não estão presentes, in casu, os requisitos autorizadores da concessão da referida tutela no que diz respeito à constrição de todos os bens arrolados, em especial a probabilidade do direito, pois ausente a demonstração de dilapidação patrimonial por parte do agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido.